Tribunal: TCU
Processo: 047.378/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa aos embargantes em razão de irregularidades relacionadas a pregões realizados por Organizações Militares do Exército para aquisição de mobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Carlos Vinicius Teixeira de Vasconcelos, Josué Mendes Goncalves, Gilmar Antônio de Souza, Francisco Wellington Siqueira Paes, Elton Azevedo Maia e Diego Rodrigues Amaral ao Acórdão 2129/2021-TCU-Plenário , que julgou o mérito de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) noticiando supostas irregularidades em pregões realizados por Organizações Militares do Exército, cujo objeto foi a aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.